Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718878-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA AMADO FRANCISCA DOS SANTOS, WINDSON CARLOS DE FARIA, PRISCILA AMADO DE FARIA AGRAVADO: CARLOS FERNANDO MOURA MARTINS DE FARIA D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência manifestada pelos agravantes (ID 59339846). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator